Tribunal: STF
Processo: HC 227635
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao habeas corpus nº 813.727, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. TRABALHO EXTERNO NO REGIME FECHADO HARMONIZADO. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA PRISÃO DOMICILIAR POR MAIS DE DUAS VEZES E UMA VEZ DO TRABALHO EXTERNO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- Na espécie, ausente o requisito subjetivo para concessão da benesse, conforme ressaltado pela Corte de origem: No presente caso, há de se levar em consideração ainda que o apenado em um outro momento do cumprimento da pena teve revogado o benefício do trabalho externo, tendo voltado a delinquir e sendo preso em flagrante delito. [...] (RHC n. 90.198/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 15/6/2018) 



    2- No caso, concedida a prisão domiciliar em 22/2/2018 e o trabalho externo em 28/3/2018, a agravante descumpriu suas condições em 13/5/2018, deixando de se apresentar em Juízo. Em 11/7/2018, descumpriu novamente as condições do regime semiaberto harmonizado e em 27/7/2018, cometeu novo delito. Assim, voltou ao regime fechado, sendo progredida para o semiaberto em 20/2/2019, com fixação de tornozeleira eletrônica (regime semiaberto harmonizado). Voltou a descumprir condições do novo regime em 29/5/2020, em decorrência de prisão em flagrante, ocasionando o somatório de penas e retornando ao regime fechado. 



    3- A permissão para trabalho externo, aos reeducandos do regime fechado de cumprimento de pena, está subordinada à capacidade e à disponibilidade de vigilância do Poder Público, considerada a possibilidade de fuga, e, ainda, à fiscalização estatal, no exercício do poder disciplinar sobre os apenados em cumprimento de pena (AgRg no AREsp 492.982/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1658784/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018) 



    4- Diante da dificuldade de fiscalização da pena no trabalho externo, o detento tem o dever de se adaptar às suas possibilidades de vigilância, mormente nesse caso, em que a recorrente deu causas para a desconfiança do Estado, ao ter descumprido as regras da prisão domiciliar e trabalho externo. 



    5- Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente cumpre pena em regime fechado, admitido, em caráter excepcional, seu recolhimento em prisão domiciliar. 



    Em sede de execução penal, o juízo da execução deferiu à paciente pedido de autorização de trabalho externo.



     Interposto agravo em execução pelo Ministério Público, sob o argumento de “que a reeducanda possui uma condenação em regime fechado, sendo concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar, o que seria incompatível com o trabalho externo”, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso e revogou o benefício do trabalho externo.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, obter êxito, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente writ, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pedido de trabalho externo. 



    Argumenta, inicialmente, que “o impedimento ao exercício de atividade laboral pela paciente, para que possa sustentar a si mesma e sua prole, configura medida injusta e desumana”, e “para que a paciente possa cumprir com seus deveres maternos e proporcionar condições de desenvolvimento aos seus filhos, é imprescindível que possa trabalhar para garantir recursos necessários aos cuidados das crianças”. Ressalta, ainda, que “a paciente, cujo direito à prisão domiciliar foi reconhecido, não pretende se eximir de suas obrigações como apenada, pelo contrário, deseja tão somente continuar cumprindo regularmente sua pena em prisão domiciliar, mas de modo que possa prover a si mesma e a seus filhos, como é seu direito-dever”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, requer-se o conhecimento do habeas corpus e a concessão da ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado e autorizado o trabalho externo à paciente, conforme os fundamentos apresentados. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade.”  



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis :  



    “[...] Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada: 



    De fato, um dos requisitos para a concessão do trabalho externo, sobretudo para aqueles que se encontram no regime fechado, é a aptidão, disciplina e responsabilidade, nos termos do art. 37, da LEP: [...] 



    No caso, o histórico disciplinar da reeducanda não é satisfatório: concedida a prisão domiciliar em 22/2/2018 e o trabalho externo em 28/3/2018, descumpriu suas condições em 13/5/2018, deixando de se apresentar em Juízo. Em 11/7/2018, descumpriu novamente as condições do regime semiaberto harmonizado e em 27/7/2018, cometeu novo delito, acarretando homologação de falta grave em 23/10/2018. Assim, voltou ao regime fechado, sendo progredida para o semiaberto em 20/2/2019, com fixação de tornozeleira eletrônica (regime semiaberto harmonizado). Voltou a descumprir condições do novo regime em 29/5/2020, em decorrência de prisão em flagrante, ocasionando o somatório de penas e retornando ao regime fechado. Concedida domiciliar em 13/12/2021 (e-STJ, fls. 65/74). Dessa forma, descumpriu as condições da prisão domiciliar e trabalho externo em 2018 por duas vezes, uma deles cometendo novo delito, bem como uma vez em 2020, também em razão de novo crime. Essa repetição de faltas demonstra ainda um comportamento indisciplinado e irresponsável, justificando o indeferimento do trabalho externo. Nesse sentido: [...] 



    Conforme delineado na decisão exposta acima, o trabalho externo foi indeferido em razão do histórico de faltas disciplinares da reeducanda, que descumpriu as condições da prisão domiciliar em 2018 por duas vezes e uma vez do trabalho externo, uma deles cometendo novo delito, bem como uma vez em 2020, também em razão de novo crime. 



    Para a concessão do trabalho externo, não basta o cumprimento do lapso de 1/6, devendo haver mérito subjetivo, nos termos do art. 37, da LEP, sobretudo quando o apenado ainda se encontra no regime fechado, que é o caso, embora harmonizado com a prisão domiciliar. 



    No ponto, nada disse a defesa, limitando-se a argumentar sobre as necessidades básicas das crianças. Ora, não há garantia da subsistência no trabalho externo, quando há riscos de reiteração delitiva pela executada, a qual, descumprindo novamente a domiciliar, pode vir a ser presa, piorando mais ainda a situação da sua prole. Inclusive, pode a agravante recorrer ao labor na própria residência, contribuindo não só para a subsistência familiar como também para a devida atenção de seus filhos. 



    Além disso, diante da dificuldade de fiscalização da pena no trabalho externo, o detento tem o dever de se adaptar às suas possibilidades de vigilância, mormente nesse caso, em que a recorrente deu causas para a desconfiança do Estado, ao ter descumprido as regras da prisão domiciliar e trabalho externo. [...]”



    Com efeito, como se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, levou-se em consideração fatos e elementos existentes no caso in concreto aptos a justificar o indeferimento do pedido, uma vez que “o trabalho externo foi indeferido em razão do histórico de faltas disciplinares da reeducanda, que descumpriu as condições da prisão domiciliar em 2018 por duas vezes e uma vez do trabalho externo, uma deles cometendo novo delito, bem como uma vez em 2020, também em razão de novo crime. Para a concessão do trabalho externo, não basta o cumprimento do lapso de 1/6, devendo haver mérito subjetivo, nos termos do art. 37, da LEP, sobretudo quando o apenado ainda se encontra no regime fechado, que é o caso, embora harmonizado com a prisão domiciliar”.



    Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, menciono à guisa de exemplo:



     



    [...] TRABALHO EXTERNO – REQUISITOS LEGAIS. Constituem requisitos indispensáveis à concessão do benefício de trabalho externo, conforme dispõe o artigo 37 da Lei nº 7.210/1984, a aptidão, a disciplina, a responsabilidade e o cumprimento de 1/6 da sanção. (HC 164.731-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 30/3/2020) (Grifei)



    Outrossim, o exame das questões no que concerne ao atendimento dos requisitos e condições para a autorização do trabalho externo, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VISITAÇÃO PERIÓDICA AO LAR. TRABALHO EXTERNO. FATOS E PROVAS. 1. O acolhimento da tese defensiva, no sentido de que o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão dos benefícios executórios pleiteados (saída temporária e trabalho externo), demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Ademais, as instâncias de origem denegaram os benefícios requeridos pela parte recorrente “em razão de o paciente ter se evadido quando anteriormente beneficiado pela Visita Periódica ao Lar, tendo permanecido nesta condição no período de 05/07/2007 ao dia 09/01/2014, quando finalmente foi preso após a prática de novo delito”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 159.093-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNIO RECURSAL. TRABALHO EXTERNO. CONDIÇÕES. ANÁLISE DE PROVAS. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. Inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso ordinário. 3. A análise de condições para o cumprimento da pena e do trabalho externo é indissociável da análise de provas, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 130.414-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente